Tribunal: TJDFT
Processo: 0743786-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO DO AUTOR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se a ausência de mandato de vício sanável, que foi sanado antes mesmo da prolação da sentença, não há que se falar em vício de representação a ser reconhecido na espécie.
2. Não há que se falar em produção dos efeitos do art. 344 do CPC na hipótese em que, havendo pluralidade de réus, algum deles contesta a ação (art. 345, I, do CPC), o que é a situação dos autos.
3. Diante das manifestações colacionadas ao feito, é inequívoca a falta de consentimento expresso dos réus ao pedido de aditamento da inicial formulado pelo autor em réplica (art. 329, II, do CPC), donde escorreita a sentença ao não conhecer da intentada alteração da pretensão contida na exordial.
4. Na situação concreta, não há de ser considerado baixo o valor fixado para causa, a fim de se utilizar o critério da apreciação equitativa, porquanto em sintonia com o proveito econômico almejado na demanda, que também não é irrisório. Assim, nos termos da lei (e do julgamento realizado no Tema no 1076/STJ da sistemática dos repetitivos), inexiste justificativa legal ou jurisprudencial para se promover a majoração do valor fixado na origem, uma vez consentâneo com as diretrizes e variáveis dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e com a inexistência de complexidade da causa e de demonstração de labor extraordinário dos patronos.
5. Não há nos autos nenhum elemento que caracterize abuso das faculdades processuais e, por conseguinte, litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade de justiça, mormente quando o argumento de sua configuração é calcado em alegações genéricas e desprovidas de demonstração efetiva do dolo processual das partes.
6. Ambas as apelações cíveis (autor e advogados do réu) conhecidas e desprovidas.